Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. REFORMADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO INDETERMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 147-B, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; ii) verificar se é cabível a suspensão condicional da pena; iii) saber se é cabível a manutenção das medidas protetivas por tempo indeterminado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantida a condenação do réu pelo crime de violência psicológica, com base em robusto acervo probatório.
4. Em relação à dosimetria, deve ser valorada negativamente à culpabilidade, haja vista que o acusado, dotado de plena capacidade de compreensão e autodeterminação, se aproveitou de sua condição de superioridade física em relação a uma mulher com deficiência permanente, impondo-lhe restrições, vigilância, humilhações e perseguições durante um longo período de tempo.
5. Não há que ser falar em valoração negativa da conduta social, tendo em vista que a questão relacionada à guarda ou a outros processos que tramitam em desfavor do réu, não são aptos a ensejar a valoração negativa de tal circunstância judicial.
6. A personalidade do acusado deve ser valorada negativamente, vez que os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que o réu apresenta uma personalidade manipuladora, agressiva e possessiva, que transcende a mera circunstância fática do delito e revela traços marcantes do caráter do agente.
7. Quando o delito é cometido de forma repetida e contínua diante de crianças, tal circunstância é capaz de gerar abalos moral e psicológico nos menores, justificando, assim, a avaliação negativa das circunstâncias do crime
8. O crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no artigo 147-B, do CP, já é praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, deve ser afastada a agravante disposta no art. 61, II, “f”, do CP, haja vista que sua manutenção acarretará indevido bis in idem, vez que promoverá dupla valoração da mesma circunstância.
9. Deve ser reconhecido as agravantes constantes no artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “e” e “h” do CP, tendo em conta que o delito foi praticado por motivo torpe, contra cônjuge e mulher grávida.
10. Não há que se falar em reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 234-A, inciso IV, do CP, tendo em vista que se tratam de tipos penais localizados em títulos distintos do Código Penal, com objetos jurídicos tutelados diversos.
11. Não preenchidos os requisitos para a suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade, tal benefício deve ser afastado.
12. O Colendo STJ, ao julgar o Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza jurídica de tutela inibitória e devem ser aplicadas por prazo temporalmente indeterminado, vinculando-se à existência concreta de risco à mulher.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.